Tribunal: TJSP
Processo: 0011387-86.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Recurso defensivo.
Mérito. Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem os agentes inquiridos. Tráfico: tipicidade que independe da constatação de atos de mercancia. Desclassificação para a figura típica prevista no art.

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Recurso defensivo.
Mérito. Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem os agentes inquiridos. Tráfico: tipicidade que independe da constatação de atos de mercancia. Desclassificação para a figura típica prevista no art. 28, caput, Lei 11.343/2006. Impossibilidade, uma vez caracterizado o tráfico, cuja tipicidade não é afastada pela condição de usuário.
Dosimetria. Pena-base: aumento de 1/6, pelos maus antecedentes. Adequação, não sendo caso de aplicação do período depurador constante do art. 64, inc. I, do Cód. Penal, nos termos do quanto decidido no Tema/STF 150. Tráfico privilegiado: art. 33, § 4°, lei 11.343/2006. inaplicabilidade, em razão dos maus antecedentes. regime semiaberto que não comporta abrandamento, diante a pena fixada. medidas restritivas de direitos: inadmissibilidade, ausente o requisito objetivo do art. 44, inc. I, Cód. Penal.
Recurso desprovido.